Tribunal: STF
Processo: Rcl 83342
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Clara Auer de Franca alega ter a Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina contrariado, no Processo n. 5053721-76.2024.8.24.0038, as teses jurídicas firmadas nos julgamentos do RE 614.873 (Tema 474) e da ADI 4.868.



    Afirma ter ingressado com ação em face do Estado de Santa Catarina visando garantir sua inscrição no Programa Universidade Gratuita, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 831/2023, mediante afastamento da regra estabelecida no art. 6º, inciso II, da lei mencionada, que condiciona o benefício à naturalidade catarinense ou à residência mínima de cinco anos no Estado.



    Aponta que, embora o juízo de primeiro grau tenha julgado procedente o pedido, com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal que atestam a ilegitimidade de discriminações regionais infundadas, a sentença foi reformada pelo órgão ora reclamado. O colegiado entendeu que os precedentes citados não se aplicam ao caso em tela, pois tratavam de reserva de vagas em instituições de ensino estaduais, enquanto a situação em questão envolve a concessão de auxílio financeiro estatal para impulsionar o desenvolvimento regional.



    Sustenta aplicabilidade daqueles entendimentos, pois ambas as medidas — reserva de vagas e auxílio financeiro — são instrumentos de política pública educacional, envolvem a alocação de recursos públicos e operam como critérios de seleção baseados na origem territorial do estudante.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, determinando-se a prolação de nova decisão em conformidade com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, em especial no RE 614.873/AM e na ADI 4.868/DF.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante. 



    Preliminarmente, deixa-se de conhecer esta reclamação no ponto em que alegada contrariedade ao Tema 474/RG. É que o referido tema de repercussão geral foi cancelado, tendo o julgamento proferido se limitado à resolução do caso concreto versado no RE 614873. Confira:



    Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, em conformidade com a certidão de julgamento, por unanimidade, preliminarmente e em questão de ordem proposta pelo Ministro DIAS TOFFOLI, acordam em cancelar o tema 474 da repercussão geral. Na sequência, por maioria, acordam em negar provimento ao recuso extraordinário e em julgar inconstitucional a Lei nº 2.894/2004 do Estado do Amazonas, nos termos do voto do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Redator para o acórdão, vencido o Ministro MARCO AURÉLIO (Relator). Não votou o Ministro ANDRÉ MENDONÇA, sucessor do Relator 



    (grifei)



    Passa-se, desse modo, a analisar a presente reclamação com base estritamente no que foi decidido na ADI 4.868.



    Naquela ação direta, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal que instituiu sistema de cotas para ingresso nas universidades e faculdades públicas deste ente federado, na proporção mínima de 40% (quarenta por cento) por curso e por turno, tão somente para alunos oriundos de escolas públicas do próprio Distrito Federal.



    Considerou o Tribunal haver ofensa aos arts 3º, inciso IV e 19, inciso III, ambos da Constituição Federal, uma vez que a norma promove distinção injustificada entre brasileiros. Transcrevo a ementa:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos.



    Tem-se, no caso concreto, situação distinta. A Lei Complementar estadual 831/23 prevê assistência financeira a alunos matriculados nas instituições de educação superior do Estado de Santa Catarina. Um dos requisitos para a fruição do benefício é “ser natural do Estado ou residir nele há mais de 5 (cinco) anos” (art. 6º, II).



    Assim consignou o Tribunal reclamado a distinção entre o caso vertente e aquele analisado no paradigma:



    Importante consignar os precedentes invocados na exordial e na sentença destoam do caso em análise, na medida que trata do estabelecimento de critérios regionais para a reserva de vagas em Universidades Estaduais para alunos provenientes da respectiva unidade federativa, diferente da pretensão de utilização de programa específico de assistência financeira prestado pelo Estado como meio de desenvolvimento regional próprio, em momento algum residentes de outras unidades da Federação estão impedidos de ocupar vagas em estabelecimentos de cursos superiores do Estado de Santa Catarina.



     Para que se configure violação à autoridade de decisão desta Corte, é indispensável a estrita aderência entre os fundamentos do ato questionado e o tema do julgado paradigmático supostamente transgredido.



    O paradigma apontado, além de dizer respeito a lei proveniente de outra unidade da Federação , versava sobre disposição normativa diversa da questionada nesta reclamação. Na ADI 4.868, analisou-se a legitimidade da reserva de vagas em universidades para egressos do sistema de ensino de uma região específica do país, o que não se aplica ao caso em questão.



    Ausente, portanto, violação à autoridade do julgamento proferido na ADI 4.868.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



     



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente